Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737375-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAICON SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BATTELLA, LASMAR, SILVA E JACQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO MAICON SILVA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 245919071, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido por BATELA, LASMAR, SILVA E JACQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, indeferiu o pedido do executado, nos seguintes termos: “O executado sustenta nulidade dos atos processuais sob o argumento de que seu advogado não estaria cadastrado no sistema, deixando de ser intimado de determinados atos. Apesar da alegação, o patrono do executado apresentou diversas manifestações ao longo do processo, inclusive após o alegado erro de cadastramento, demonstrando ter conhecimento do andamento processual. Conforme dispõe o art. 282, §1o, do CPC, a nulidade somente será reconhecida quando comprovado prejuízo, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a defesa foi exercida regularmente. Diante disso, indefiro o pedido formulado pelo executado, mantendo válidos todos os atos processuais e determinando o prosseguimento da execução. À Secretaria para anexar resultado do SISBAJUD.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que o cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) foi proposto em 11/6/2025 (id. 239192511) e o valor atualizado da dívida, até junho de 2025, é de R$ 2.411,52 (id. 174535646, autos originários). Em 15/8/2025, o agravado-executado apresentou petição alegando nulidade no cumprimento de sentença, sob o argumento de que as intimações foram realizadas em nome da antiga advogada do executado (id. 246445818, autos originários). Ocorre que, apesar do erro de cadastramento, o procurador do executado seguiu se manifestando regularmente nos autos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual não é um fim em si mesmo, de maneira que somente deve ser decretada a sua nulidade se, juntamente com o vício, ficar demonstrado o prejuízo dele decorrente. Nos termos do §1o do art. 282 do CPC, “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.” Desse modo, não há qualquer demonstração de prejuízo processual, uma vez que o executado permaneceu se manifestando nos autos. Além disso, verifico que, até a presente data, o agravante-executado não depositou em Juízo qualquer valor, a fim de adimplir a obrigação cobrada no referido cumprimento de sentença. Nesse sentido, o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento, com os atos constritivos determinados pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora